Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-92.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000087-92.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/09/2025 Publicação: 03/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DOS DOIS PRIMEIROS DELITOS E O CONDENOU PELO TERCEIRO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – PENA FIXADA INFERIOR A UM ANO – PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS – TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. - O Tribunal, ao julgar apelação interposta exclusivamente pela defesa, não pode reconhecer nulidade, ainda que absoluta, não suscitada no recurso da acusação, nos termos da Súmula n. 160 do STF, sob pena de violação do princípio non reformatio in pejus. - A decisão absolutória em relação ao crime de abuso de autoridade transitou em julgado para a acusação, sendo inviável a rediscussão da matéria, razão pela qual o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público em contrarrazões não pode ser conhecido. - A peça de contrarrazões destina-se à impugnação das razões recursais, não sendo meio idôneo para formular novos pedidos em prejuízo da defesa. - Verificado o transcurso de prazo prescricional superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, declara-se extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de lesão corporal leve, ficando prejudicado o exame do recurso defensivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 quanto à preliminar arguida de ofício pelo relator, também por unanimidade, acordam em não conhecer do pedido de condenação do réu pelo crime de abuso de autoridade formulado em contrarrazões. Acordam, ainda, em declarar extinta, de ofício, a punibilidade do réu quanto ao crime de lesão corporal leve, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ficando prejudicado o exame do recurso da defesa. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 1º Ten PM Antônio Vieira Santos contra sentença proferida pelo juiz de direto e pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do delito de lesão corporal leve, descrito no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), e absolvê-lo dos crimes de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), e de abuso de autoridade, tipificado no art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/19 (Evento 292 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelos seguintes fatos narrados na denúncia: [...] O conjunto probatório produzido no âmbito do incluso Procedimento Investigatório Criminal comprova que, no dia 03/10/2021, por volta das 14h15min, na Rua Ita, na altura do número 14, Bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte/MG, o denunciado praticou violência, no exercício da sua função, em desfavor de André Luiz Gomes Lúcio. Na mesma ocasião de tempo e lugar, o denunciado ofendeu a integridade corporal de André Luiz Gomes Lúcio, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de corpo de delito n. 2021-024-000225-024-011066144-28. Não bastasse, o denunciado, também no exercício de sua função agindo com abuso de autoridade, constrangeu, com redução da capacidade de resistência, André Luiz Gomes Lúcio, que estava sob sua custódia, a constrangimento não autorizado em lei. Conforme restou apurado, na tarde do dia 03/10/2021, moradores Bairro Alto Vera Cruz, nesta capital, realizavam um churrasco na rua Ita em comemoração classificação do time de futebol do bairro. Na ocasião, André Luiz Gomes Lúcio, líder comunitário e integrante da Cufa, participava das comemorações e fazia o registro fotográfico do evento festivo. A polícia militar compareceu ao local e, sob o comando denunciado, iniciou uma operação de revista aos moradores. Neste momento, o denunciado ordenou à vítima André que se posicionasse em postura de busca pessoal, que foi prontamente obedecido. Todavia, antes mesmo de o denunciado proceder à revista na vítima, razão de André ter virado o rosto para ver o que estava acontecendo, o denunciado, Tenente Antônio Vieira Santos desferiu um murro na região das costelas de André. Logo em seguida, o denunciado, utilizando-se de um espargidor de pimenta, atingiu o rosto da vítima, a qual ficou desorientada, tentando limpar os olhos. Em continuidade, logo após ter usado o spray de pimenta contra a vítima, o denunciado desferiu um golpe de cassetete na nuca do líder comunitário, o qual caiu ao solo, desacordado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O denunciado, aproveitando que a vítima estava desacordada e sem qualquer possibilidade de reação, algemou-a e, antes de jogá-la na parte traseira da viatura, ainda chutou as costas de André, tendo as lesões corporais sido constatadas no exame de corpo de delito, juntado no ID 2052028. Durante toda a abordagem, André permaneceu de maneira cooperativa e pacífica, não oferecendo risco de fuga e tampouco incolumidade física dos policiais e demais pessoas ali presentes. Não obstante, o denunciado Antônio Vieira Santos algemou desnecessariamente a vítima, já desmaiada, conduzindo-a, algemada, até a Delegacia. Toda a ação foi gravada e amplamente divulgada pela mídia. Restando, pois, comprovadas a materialidade e autoria da infração, o denunciado ANTÔNIO VIEIRA SANTOS infringiu o disposto nos artigos 322 do Código Penal, artigo 13, inciso II, da Lei nº. 13.869/19 ? artigo 209 do Código Penal Militar, forma do artigo 79 do CPM (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 1º de dezembro de 2022 (Evento 9 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 48 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). O ofendido André Luiz Gomes Lúcio requereu sua habilitação como assistente da acusação (Evento 2 – Processo Originário), o que foi deferido pelo juízo a quo (Evento 19 – Processo Originário). Em audiência realizada no dia 29 de setembro de 2023, foram ouvidas a vítima, André Luiz Gomes Lúcio, e as testemunhas arroladas pela acusação (Wanderson Carlos da Silva de Faria, Alexandre Gomes de Oliveira e o Cap PM Fernando de Souza Pinto). Em razão da ausência das testemunhas Vanessa Mayelle Souza Flores e Breno Luiz do Carmo, apesar de devidamente intimadas, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público (Evento 71 – Processo Originário). O parquet requereu nova intimação das testemunhas, ressalvando-se a possibilidade de condução coercitiva, o que foi deferido pelo magistrado a quo (Eventos 76 e 78 – Processo Originário). Em 6 de maio de 2024, as testemunhas Vanessa Mayelle Souza Flores e Breno Luiz do Carmo foram ouvidas. Na oportunidade, foi dada vista dos autos à defesa, para fins do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 114 – Processo Originário). A defesa apresentou o seu rol de testemunhas (Evento 124 – Processo Originário). Em audiência realizada em 7 de outubro de 2024, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa (Cap PM Fernando de Souza Pinto, 3º Sgt PM Obedhe Soares Lucas, 3º Sgt PM Isaac Sousa Tito, 3º Sgt PM Matheus Trindade Silva e Cb PM Gustavo Henrique Rodrigues Pereira da Silva). A defesa requereu a designação de audiência em nova data para o interrogatório do acusado, o que foi deferido, por maioria, pelo CEJ (Evento 168 – Processo Originário). O réu foi interrogado em audiência realizada em 18 de outubro de 2024. Na oportunidade, foi dada vista dos autos às partes para fins do art. 427 do CPPM (Evento 197 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O assistente da acusação requereu a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com o objetivo de apurar se, no dia dos fatos, foi lavrado eventual Boletim de Ocorrência envolvendo depredação de ônibus públicos e/ou disparos de arma de fogo em via pública, o que foi deferido pelo juízo a quo (Eventos 202 e 206 – Processo Originário). O parquet requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do réu, oriundas da Justiça Militar e da Justiça comum, esta referente à Comarca de Belo Horizonte/MG. Além disso, alegou incompetência do CEJ para processar e julgar o crime de violência arbitrária, pugnando pelo reconhecimento da competência do juiz singular. O juízo a quo deferiu pedido de juntada da CAC e da FAC do réu; todavia, manteve a competência do CEJ para processar e julgar o crime de violência arbitrária (Eventos 204 e 206 – Processo Originário). A defesa do réu pugnou pela juntada de cópia do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 115713/21-RIP/1ª RPM, o que foi deferido pelo juízo a quo (Eventos 222 e 225 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia (Evento 242 – Processo Originário). O assistente da acusação aderiu às alegações finais escritas apresentadas pelo parquet (Evento 243 – Processo Originário). A defesa do réu informou que apresentaria suas alegações finais de forma oral, durante a sessão de julgamento (Evento 247 – Processo Originário). Em sessão julgamento realizada em 28 de abril de 2025, em alegações finais orais, o Ministério Público suscitou a preliminar de nulidade do processo por incompetência absoluta do CEJ para julgar crimes militares praticados contra civil, especificamente violência arbitrária, e, no mérito, reiterou as alegações finais escritas. O assistente de acusação aderiu às alegações finais orais apresentadas pelo Ministério Público, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa do réu, por sua vez, pugnou pela rejeição da preliminar suscitada pelo parquet e, no mérito, pela absolvição do acusado em relação aos crimes de lesão corporal e violência arbitrária, em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal ou da legítima defesa. No que tange ao crime abuso de autoridade, requereu a absolvição em razão do reconhecimento da atipicidade da conduta, por ter sido comprovada a finalidade específica prevista no art. 1º, §1º, da Lei de abuso de autoridade (Evento 289 – Processo Originário). O juiz de direito julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o réu do delito de abuso de autoridade, previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19 – com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM –, e condená-lo pela prática do crime de lesão corporal, descrito no art. 209 do CPM, à pena de 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, concedido o sursis da pena. O CPJ, por maioria, absolveu o réu do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do CP, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM (Eventos 289 e 292 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Irresignada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação (Evento 289 – Processo Originário). Em suas razões recursais, alega que o juiz de direito, ao condenar o réu pelo delito de lesão corporal, valorou de maneira desproporcional o depoimento da vítima, atribuindo-lhe credibilidade exacerbada, em detrimento do princípio da presunção de inocência. Argumenta que a vítima afirmou ter sofrido agressões injustificadas durante a abordagem policial, alegando ter sido atingida por um soco e, posteriormente, por spray de pimenta, vindo a desmaiar após novo golpe na cabeça. Ressalta, contudo, que há contradições e inconsistências nos depoimentos das testemunhas de acusação, destacando que algumas delas são moradores de região dominada pelo tráfico, o que comprometeria a isenção de seus relatos. Alega, ainda, que houve testemunho falso, especialmente no caso de Breno, cujo depoimento em juízo contradiz a entrevista anterior registrada em vídeo. Afirma que as testemunhas militares ouvidas, de forma harmônica, confirmaram que a ocorrência se deu em local de risco elevado, com notícia de homens armados e disparos de arma de fogo, circunstância que justificou a atuação policial. Assevera que as testemunhas também relataram a desobediência da vítima às ordens emanadas, comportamento que teria gerado fundado temor e motivado a reação do apelante, mediante uso gradual da força, primeiro com spray de pimenta e, em seguida, com bastão. Enfatiza que as fotografias acostadas aos autos demonstram que a vítima não foi atingida na cabeça, mas nas costas, afastando a versão apresentada na denúncia. Defende que a reação do militar foi proporcional e adequada, diante do contexto de “zona quente de criminalidade” e do risco iminente percebido. Argumenta, ainda, que os próprios juízes militares reconheceram a legitimidade da conduta do apelante, ao absolvê-lo do crime de violência arbitrária em razão da excludente de legítima defesa. Dessa forma, não seria possível manter a condenação pela lesão corporal, pois esta decorreu da mesma conduta considerada lícita. Ao final, requer a absolvição do apelante em relação ao crime de lesão corporal, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, em razão da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, caso persista dúvida sobre os fatos, pugna pela absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de provas para a condenação (Evento 309 – Processo Originário). Em contrarrazões, o parquet, preliminarmente, suscita questão de ordem, arguindo nulidade absoluta em razão da incompetência do CEJ para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao réu. Sustenta que, nos termos do art. 125, § 5º, da Constituição da República (CR), compete ao juiz de direito do juízo militar, singularmente, processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis, reservando-se ao Conselho de Justiça o julgamento apenas dos demais crimes militares. Ressalta que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste próprio Tribunal orienta-se nesse sentido, reconhecendo que, havendo vítima civil, a competência é do magistrado togado, não do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 escabinato. Argumenta que, ao julgar o feito, o CEJ usurpou competência absoluta e violou o princípio do juiz natural, impondo-se, assim, a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados em relação ao crime de violência arbitrária. No mérito, rebate a tese defensiva de legítima defesa sustentada nas razões recursais, afirmando que a autoria e a materialidade dos crimes imputados restaram amplamente comprovadas pelas provas dos autos, consistentes em filmagens da ocorrência, auto de corpo de delito, registros fotográficos, depoimento da vítima e declarações de quatro testemunhas presenciais. Enfatiza que tais elementos confirmam, de modo convergente, que o apelante agiu de forma violenta, desferindo soco, utilizando spray de pimenta, golpeando a vítima com bastão de madeira na região da nuca e, em seguida, algemando-a e conduzindo-a em situação vexatória, sem qualquer justificativa plausível, em afronta à Súmula Vinculante n. 11 do STF. Assevera que, embora o acusado tenha tentado legitimar sua conduta como decorrente de resistência e desobediência da vítima, a prova produzida evidencia que o ofendido se encontrava desarmado, não ofereceu risco à integridade dos militares ou de terceiros e, no momento da algemação, estava desacordado em virtude da violência sofrida. Destaca que o próprio histórico de ocorrência não registra apreensão de armas ou ilícitos, tampouco descreve adequadamente o uso diferenciado da força. Alega, ainda, que deve ser atribuída especial relevância às declarações da vítima, salientando que, em crimes dessa natureza, sua palavra assume peso probatório significativo, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso. Argumenta que tanto a vítima quanto as testemunhas civis não possuíam qualquer motivo para imputar falsamente os crimes ao réu, o que reforça a credibilidade de seus relatos. No tocante ao abuso de autoridade, defende que restou configurado dolo específico do apelante ao algemar a vítima desnecessariamente e expô-la a situação humilhante, agindo com animus abutendi e não em mero erro de avaliação. Ressalta que a conduta afrontou a dignidade da pessoa humana, direito fundamental constitucionalmente protegido, e ultrapassou os limites da legalidade. Ao final, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença em relação à absolvição do crime de violência arbitrária, em razão da incompetência absoluta do CEJ para julgar o feito. No mérito, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), bem como a condenação do réu também pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019) (Evento 312 – Processo Originário). O assistente da acusação reitera as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público e requer o desprovimento ao recurso, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal, bem como a reforma da sentença, a fim de que o réu também seja condenado pelo delito de abuso de autoridade (Evento 316 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em parecer, o eminente procurador de justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar, suscitada em contrarrazões pelo parquet, de incompetência do CEJ para processar e julgar o crime de violência arbitrária. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o juiz de direito julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o réu, 1º Ten PM Antônio Vieira Santos, do delito de abuso de autoridade, previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19 – com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – e condená-lo pela prática do crime de lesão corporal, descrito no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedido o sursis da pena. O Conselho Especial de Justiça (CEJ), por maioria, absolveu o réu do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal (CP), com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM (Evento 292 – Processo Originário). Inconformada com a condenação pelo crime de lesão corporal leve, apenas a defesa interpôs recurso, pleiteando a absolvição do réu com fundamento no art. 439, alínea “d” ou “e”, do CPPM (Eventos 289 e 309 – Processo Originário). O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença quanto à absolvição pelo crime de violência arbitrária, ao argumento de incompetência absoluta do CEJ para julgar o feito. De fato, filiei-me ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o juiz singular da Justiça Militar é competente para processar e julgar o crime de violência arbitrária, nos termos do §5º do art. 125 da Constituição da República, uma vez que o civil é a vítima direta da violência empregada pelos servidores públicos. Todavia, no caso em exame, a nulidade arguida não pode ser acolhida, uma vez que suscitada em recurso exclusivo da defesa. Conforme se observa dos autos, a sentença transitou em julgado para a acusação, que não apresentou recurso em tempo e modo adequados, devolvendo-se ao Tribunal apenas a matéria objeto do recurso defensivo. Não pode, assim, a acusação valer-se de recurso exclusivo da defesa para arguir nulidade em prejuízo do réu. Na hipótese dos autos, o CEJ, por maioria, absolveu o réu do crime de violência arbitrária, ficando vencido o juiz de direito, que votou pela condenação. Nesse contexto, eventual reconhecimento da nulidade da sentença para que outra fosse proferida pelo juiz singular importaria evidente prejuízo à defesa, o que não se admite em recurso exclusivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da defesa, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. A propósito, a Súmula n. 160 do STF dispõe: "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvando os casos de recurso de ofício". Cumpre registrar que o referido enunciado não se limita às nulidades relativas, aplicando-se também às de natureza absoluta. Gustavo Henrique Badaró, em lição sobre o tema, assinala: [...] Já no caso de nulidades que prejudicam a defesa, deve-se atentar para a vedação da Súmula 160 do STF: “É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso de acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. Diante do teor de tal súmula, mesmo no caso de nulidades absolutas, que podem ser conhecidas ex officio pelo juiz, se o vício não foi alegado em recurso do Ministério Público ou do querelante, o Tribunal de fica impedido de reconhecê-las, se vierem a prejudicar o acusado. Por exemplo: não se poderá reconhecer a incompetência absoluta do juiz que absolveu o acusado, se o recurso somente pleiteia a reforma da sentença para condená-lo. Trata-se de uma manifestação da regra tantum devolutum quantum appellatum, que se sobrepõe à possibilidade de reconhecer, ex officio, nulidades absolutas (Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 806). Assim, no julgamento da apelação, o Tribunal encontra-se limitado à análise das matérias suscitadas pelo recorrente, não podendo suscitar questão prejudicial em desfavor do réu que não tenha sido objeto do recurso, ainda que se trate de nulidade absoluta fundada na incompetência do juízo, consoante reiterada jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACOLHIDA DE OFÍCIO PELO TRIUBNAL, POR TRATAR-SE DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA ABSOLUTÁRIA TRANSITOU EM JULGADO EM TUDO AQUILO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DO PARQUET. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 160/STF, COM A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE HAVER NOVA DECISÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU. O Tribunal, ao julgar apelação do Ministério Público contra sentença absolutória, não pode acolher nulidade -- ainda que absoluta --, não veiculada no recurso da acusação. Interpretação da Súmula 160/STF que não faz distinção entre nulidade absoluta e relativa. Os atos praticados por órgão jurisdicional constitucionalmente incompetente são atos nulos e não inexistentes, já que proferidos por juiz regularmente investido de jurisdição, que, como se sabe, é una. Assim, a nulidade decorrente de sentença prolatada com vício de incompetência de juízo precisa ser declarada e, embora não possua o alcance das decisões válidas, pode produzir efeitos. Precedentes. A incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico pátrio, ainda que sem o caráter de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 preceito constitucional, vem, na realidade, complementar o rol dos direitos e garantias individuais já previstos pela Constituição Federal, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que a Lei Maior impõe a prevalência do direito à liberdade em detrimento do dever de acusar. Nesse contexto, princípios como o do devido processo legal e o do juízo natural somente podem ser invocados em favor do réu e nunca em seu prejuízo. Por isso, estando o Tribunal, quando do julgamento da apelação, adstrito ao exame da matéria impugnada pelo recorrente, não pode invocar questão prejudicial ao réu não veiculada no referido recurso, ainda que se trate de nulidade absoluta, decorrente da incompetência do juízo. Habeas corpus deferido em parte para que, afastada a incompetência, seja julgada a apelação em seu mérito. (HC 80263, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 20-02-2003, DJ 27-06-2003 PP-00043 EMENT VOL-02116-03 PP-00515) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DELITO DO ART. 121, § 2.º, INCISOS II, III, IV E VI, C.C. O § 2.º-A, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO, PELA CORTE LOCAL, DO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS POR TER DECIDIDO ALÉM DAS LIMITAÇÕES CONSTANTES DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 160 DA SUPREMA CORTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri possui efeito devolutivo restrito e deve ser conhecida em seus estreitos limites. No caso, a Acusação limitou-se a arguir que a absolvição se deu de forma contrária às provas dos autos, o que foi rechaçado pela Corte de origem em razão do pleito de clemência formulado pela Defesa. 2. É nula a decisão que, de ofício e em violação ao princípio da devolutidade recursal, reconhece nulidade contra o Acusado, ainda que se trate de hipótese de nulidade absoluta. (Súmula 160/STF). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.955.065/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.) (Destaca-se) EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MUTIRÃO CARCERÁRIO. PROJETO CIDADANIA DOS PRESÍDIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE NÃO ARGUIDA PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL, ACOLHIDA PELA CORTE DE ORIGEM CONTRA OS REEDUCANDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 160 DO STF. PEDIDO DE EXTENSÃO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão (penal, cível ou carcerário), no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional. Precedentes. 3. No caso concreto, não houve escolha de magistrados para julgamento deste ou daquele processo. Pelo contrário, a designação se deu de maneira ampla e indiscriminada para a atuação em período certo de tempo, de modo a conferir eficiência à prestação jurisdicional e efetividade ao princípio da duração razoável dos processos, conforme o disposto na Instrução Normativa Conjunta n. 2/2017, firmada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Corregedor-Geral de Justiça. 4. Ainda que assim não fosse, causa perplexidade a anulação, de ofício, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, das decisões proferidas em sede de mutirão carcerário, quando referidos decisórios não foram objeto de recurso por parte do titular da ação penal, em manifesta afronta à Súmula 160 do STF, redigida nos seguintes termos: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. 5. Tal procedimento caracteriza violação do princípio non reformatio in pejus, conforme jurisprudência consolidada por este Tribunal. Precedentes. 6. Por fim, no que tange ao pedido de extensão da ordem para beneficiar outros sentenciados não relacionados no presente mandamus, de ressaltar que, sendo distintas as situações - haja vista a condenação por crimes diversos e/ou a penas diferentes -, incabível a extensão dos benefícios concedidos, porquanto, conforme o delito praticado, a longevidade da pena e o histórico prisional, cada preso terá, eventualmente, direito ao gozo de benefícios diferenciados, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise individualizada de cada encarcerado, até mesmo porque, diante do tempo decorrido, outros obstáculos à concessão das benesses poderão ter-se verificado. 7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para cassar os acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo nos Conflitos de Competência nºs 0000756-05.2016.8.16.0009, 0000756-05.2016.8.16.0009, 000653-91.2012.8.16.0009, 0000730-12.2013.8.16.0009, 0001704-64.2016.8.16.0067, 0001746-64.2014.8.16.0009, 0006309-02.2011.8.16.0173, na parte em que anularam, de ofício, as decisões concessivas de progressão de regime, e, em consequência, restabelecer as decisões concessivas de progressão de regime e/ou livramento condicional e/ou monitoração eletrônica, proferidas em sede de mutirão carcerário, em favor dos pacientes elencados na peça vestibular do presente habeas corpus, desde que não existam outros óbices, verificados após os referidos decisórios, impeditivos das citadas benesses. (HC n. 449.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019.) (Destaca-se) HABEAS CORPUS- NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 QUE SE ATRIBUI MAIOR IMPORTÂNCIA. PREJUÍZO CONCRETO DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1- Não pode o órgão julgador de segunda instância reconhecer, de ofício, nulidade não invocada no recurso da acusação, mesmo sendo ela de caráter absoluto (aplicação da Súmula 160 do STF), devendo ficar limitado à matéria impugnada pelo recorrente. 2-Os atos praticados por juiz incompetente, ainda que em razão da matéria, não são atos inexistentes, prevalecendo seus efeitos até que sejam regularmente anulados. 3- Se a decisão já transitou em julgado para o réu, sem recurso da acusação em relação ao mesmo acusado, porque ele entendeu que ela se lhe mostra favorável, não pode o Tribunal anulá-la de ofício, só podendo assim agir em caso de reexame necessário da sentença. 4 - A aplicação do princípio ne bis in idem mostra-se mais vantajosa para o réu, mesmo em confronto com a do devido processo legal, desde que este não tenha sido por ele invocado, ou pela acusação, e sua desobediência não lhe tenha causado prejuízo concreto. 5 - Ordem concedida para cassar o acórdão em relação ao paciente, restabelecer o processo, determinar o trancamento de ação penal contra ele iniciada na Justiça Federal e prosseguir na execução da pena iniciada, examinando-se, inclusive, a possibilidade, ou não, de progressão de regime. (HC n. 73.180/SC, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Quinta Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 1/10/2007, p. 313.) (Destaca-se) Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRELIMINAR - ATUAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO SUBMISSÃO AOS JURADOS DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO - NULIDADE SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - SÚMULA 160 DO STF - MÉRITO - RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO DA MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 74, § 3º, E 492, § 2º, AMBOS DO CPP - COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR A FIGURA DELITIVA REMANESCENTE - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE. O parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância não viola o princípio do contraditório ou da isonomia, uma vez que não tem natureza de ato da parte (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). Não pode o Tribunal acolher, contra o réu, nulidade não arguida pela defesa ou pela acusação em sede de apelação. A interpretação sistemática dos artigos 74, § 3º, e 492, § 2º, do CPP conduz à conclusão de que, respondido negativamente o quesito referente à materialidade do crime doloso contra a vida imputado ao réu, cessa a competência do Tribunal Popular e desloca-se ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri o julgamento das infrações remanescentes. Os atos infracionais não podem ser considerados para fins de majoração da pena-base. Precedentes do STJ determinam que nenhuma circunstância atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.12.052149-1/001, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) (Destaca-se) APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. Recurso defensivo pela absolvição ou desclassificação do fato. Nulidade da sentença arguida pela acusação apenas em contrarrazões. Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade de reconhecimento da nulidade, em prejuízo do réu, ante a ausência de recurso da acusação. Doutrina. Tráfico de drogas. Negativa de autoria. Assunção de parte da droga e declaração de consumo pessoal. Amparo testemunhal. Versão apresentada também na fase policial. Apreensão de pouca monta. Condição de usuário não descartada. Insuficiência probatória. Impossibilidade de desclassificação em segundo grau. Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, POR MAIORIA. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. (Apelação-Crime, Nº 70058771635, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 06-04-2016) (Destaca-se) Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões. Em preliminar arguida de ofício, não conheço do pedido de condenação do réu pelo crime de abuso de autoridade formulado pelo parquet também em contrarrazões. Conforme já salientado, a sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a condição de absolvido do réu em relação aos delitos de abuso de autoridade e de violência arbitrária está definitivamente consolidada, restando ao Tribunal apenas apreciar a matéria atinente à condenação pelo crime de lesão corporal leve, objeto do recurso defensivo. Como se pode ver dos autos, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo para recorrer da sentença, tendo, inclusive, manifestado ciência do decisum (Evento 301 – Processo Originário). Desse modo, é inadmissível buscar agora, em recurso exclusivo da defesa, a condenação do réu, pretensão que encontra óbice nos princípios da non reformatio in pejus, da ampla defesa e do contraditório. Não bastasse, cumpre ressaltar que a peça de contrarrazões se destina à impugnação das alegações apresentadas nas razões recursais, não constituindo meio hábil para a formulação de novos pedidos, sobretudo em prejuízo da defesa. Vejam-se os seguintes precedentes do TJMG sobre a questão: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS - ACOLHIMENTO -MÉRITO - IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADA - MERAS SUSPEITAS - DECISÃO MANTIDA. - Os pedidos de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal formulados em contrarrazões defensivas não devem ser conhecidos, pois a referida manifestação se destina, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais da parte contrária. - Não tendo os indícios de autoria restado suficientemente demonstrados nos autos, inexistindo qualquer testemunha dos fatos ou outra capaz de apontar/reconhecer, com a mínima certeza, o apelado como autor do homicídio em comento, a manutenção da decisão de impronúncia é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.022556-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2025, publicação da súmula em 03/09/2025) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO COM PODERES PARA DESISTIR - HOMOLOGAÇÃO - NECESSIDADE -PRELIMINAR DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS - RECURSO ADESIVO NÃO ADMITIDO EM PROCESSO PENAL - MÉRITO: RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMI-ABERTO - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - AFASTAMENTO - IMPERIOSIDADE. - Nos termos do artigo 89, inciso XVIII, do Regimento Interno do TJMG, havendo desistência do recurso interposto, deve ser ela homologada. - Os pedidos formulados em contrarrazões não devem ser conhecidos, pois tal manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais, não sendo cabível recurso adesivo na esfera penal. - Revela-se cabível, na hipótese, a aplicação do denominado direito ao esquecimento, sobretudo em razão do transcurso de lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre o cometimento de novo crime e a extinção da punibilidade do acusado relativa à parte das ações penais pelas quais foi anteriormente condenado (Precedentes). - Os maus antecedentes do acusado obstam a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, não se mostrando socialmente recomendável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão do sursis, eis que ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.075470-2/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/08/2025, publicação da súmula em 13/08/2025) Submeto, outrossim, à apreciação deste colegiado a prejudicial de mérito concernente à prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de lesão corporal leve. Nos termos do art. 125, §1º, do CPM, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. No caso, o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, razão pela qual o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, considerando que a pena fixada é inferior a 1 (um) ano e que o crime ocorreu antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.688/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Constata-se que os fatos ocorreram em 03/10/2021, a denúncia foi recebida em 1º/12/2022 e a sentença condenatória foi proferida em 28/04/2025 (Eventos 1 e 291 – Processo Originário). Evidencia-se, portanto, o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 123, inciso IV, do CPM. Diante disso, declaro extinta a punibilidade do réu, 1º Ten PM Antônio Vieira Santos, quanto ao crime de lesão corporal leve, prejudicada a análise do recurso da defesa. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público e, em preliminar arguida de ofício, não conheço do pedido de condenação do réu pelo crime de abuso de autoridade formulado em contrarrazões. Declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de lesão corporal leve, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ficando prejudicado o exame do recurso da defesa. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator